Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003552-15.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, WILSON FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Intime-se a recorrida Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, para regularizar a distribuição da Reclamação, ID 34444304, para a Câmara de Uniformização, nos termos do art. 18, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com a distribuição da Reclamação, aguarde a Secretaria eventual admissibilidade, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Após, remetam-se os autos à Presidência da 1a Turma Recursal para análise do Recurso Extraordinário, ID 34444268, nos termos do art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, Turmas Recursais Reunidas, e Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Brasília, 25 de abril de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito